Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721362-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO SCHECHELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Schecheli em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n° 0737569-58.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais propostos, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de liquidação de sentença, em que foi nomeado perito contábil a fim de elaborar laudo com grau de complexidade, labor a fim de apurar se são devidos ao Autor os diferenciais do Plano Collor nos termos da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). Da análise dos autos, verifica-se que ambas as partes impugnaram a proposta de honorários apresentada pelo perito. No ID no 65383418, houve redução dos honorários pelo expert. Novamente as partes impugnaram a proposta apresentada. Em que pese o aduzido por ambas as partes, verifico que não há fundamentação plausível de modo a justificar a redução da proposta de honorários, tampouco o arbitramento judicial. Desse modo, homologo a proposta de honorários apresentada pelo Perito ID no 65383418. O valor apresentado condiz com a especificidade que o trabalho requerer. Fica a parte Exequente intimada a recolher os honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não efetue o pagamento, entender-se-á pela desistência da diligência e extinto o feito eis que se trata de medida indispensável ao prosseguimento do mesmo. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” O Agravante alega, nas razões recursais Id. 17437939, a desproporcionalidade da segunda proposta de honorários periciais, pois em um primeiro momento o perito estabeleceu o valor de R$ 26.130,00 para liquidar 8 contratos, ao custo unitário de R$ 3.266,25, porém, pede R$ 19.500,00 para liquidar uma única cédula, o que não é razoável. Sustenta que o magistrado pode fixar honorários periciais sempre que os propostos pelo perito violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que a r. decisão agravada seja reformada e fixados os honorários do perito em R$ 3.266,25. Preparo comprovado – Id. 17437958. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, a doutrina e a jurisprudência orientam que o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Da superficial análise da segunda proposta de honorários periciais que reduziu o valor de R$ 26.130,00 para R$ 19.500,00, verifica-se que o perito explicou que o trabalho a ser executado consiste nas horas necessárias para o exame dos documentos constantes dos autos, analisar as planilhas e cálculos apresentados pelas partes e vários extratos, atender 21 quesitos, verificar a incidência de percentuais, eventuais excessos e correção monetária, se houve abatimento negocial, seguro etc. Diante dos critérios expostos pelo Expert para a valoração do seu trabalho, verifica-se que os honorários não são baseados apenas na quantidade de contratos em análise, mas sim na complexidade da perícia e no tempo estimado para a sua execução. Em suma, não está evidenciada a probabilidade do alegado direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora